Tribunal: TJES
Processo: 5000141-56.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-56.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR CONSTANTIN MERLINI e outros (3)

APELADO: ABNER GRAHAN JACOBSEN e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini e por Abner Grahan Jacobsen contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais, envolvendo alegações de vícios construtivos em imóvel adquirido, pedidos de reforma, indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade e adequação do laudo pericial produzido no processo; (ii) estabelecer a responsabilidade do réu Abner Grahan Jacobsen pelos vícios construtivos apontados; (iii) avaliar os danos materiais decorrentes das infiltrações e dos valores gastos, incluindo a confecção de laudo técnico, à luz do princípio da reparação integral; e (iv) definir se o valor fixado para os danos morais é suficiente para compensar os prejuízos sofridos pelos apelantes Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial não apresenta nulidade, pois o perito nomeado possui qualificação técnica suficiente para avaliar os vícios construtivos do imóvel, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do construtor pelos vícios ocultos no imóvel está devidamente fundamentada no art. 618 do Código Civil, que impõe ao empreiteiro a obrigação de garantir a solidez e segurança da obra, abrangendo defeitos visíveis e ocultos.

O princípio da reparação integral exige que o requerido repare todos os danos materiais suportados pelos autores, incluindo os prejuízos causados aos móveis afetados pelas infiltrações e os custos de confecção do laudo técnico, garantindo a restituição plena e proporcional à extensão dos danos.

A majoração do valor da indenização por danos morais é devida, considerando a gravidade dos prejuízos sofridos pelos autores e o impacto emocional enfrentado pela autora, que estava grávida à época dos eventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Negar provimento ao de Abner Grahan Jacobsen e dar provimento ao recurso de Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini

Tese de julgamento
:

O laudo pericial é válido desde que o perito tenha conhecimentos técnicos adequados, ainda que não seja formalmente especializado na área de conhecimento específica.

O construtor é responsável pelos vícios ocultos no imóvel, mesmo que estes se revelem somente após a entrega, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

O princípio da reparação integral deve ser aplicado para assegurar que todos os danos materiais sofridos, incluindo os valores gastos com a confecção de laudo técnico, sejam ressarcidos de maneira completa.

O valor da indenização por danos morais deve ser adequado à extensão dos prejuízos e ao impacto emocional comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 445, §1º, e 618; Código de Processo Civil, art. 465.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer dos recuros para negar provimento ao de Abner Grahan Jacobsen e dar provimento ao de Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000141-56.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGOR CONSTANTIN MERLINI, TAIS DE SOUZA SPINOLA
APELADO: ABNER GRAHAN JACOBSEN, MARIA APARECIDA CALEGARI

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA SATIL MENDONCA - MG180639
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA SATIL MENDONCA - MG180639
Advogado do(a) APELADO: MARCELO CORDEIRO ALVARENGA - ES15131-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO CORDEIRO ALVARENGA - ES15131-A
APELADO: ABNER GRAHAN JACOBSEN, MARIA APARECIDA CALEGARI
APELANTE: IGOR CONSTANTIN MERLINI, TAIS DE SOUZA SPINOLA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO CORDEIRO ALVARENGA - ES15131-A
Advogado do(a) APELADO: MARCELO CORDEIRO ALVARENGA - ES15131-A
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA SATIL MENDONCA - MG180639
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA SATIL MENDONCA - MG180639

VOTO

(Mérito)

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini e por Abner Grahan Jacobsen, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando Abner Grahan Jacobsen à realização das reformas necessárias no imóvel e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de determinar o ressarcimento dos valores gastos pelos autores com aluguéis durante o período em que o imóvel esteve inabitável.

Por outro lado, a sentença excluiu Maria Aparecida Calegari do polo passivo e deixou de acolher integralmente os pedidos de danos materiais relativos aos móveis danificados e aos custos de desinstalação e reinstalação dos ares-condicionados. Passo, então, à análise do mérito recursal, observando primeiramente os argumentos apresentados por Abner Grahan Jacobsen: (i) ilegitimidade passiva; (ii) a validade do laudo pericial e suas implicações sobre as condenações determinadas; (iii) a alegação de inexistência de garantia para os vícios aparentes e a tese de decadência do direito dos autores; (iv) a defesa baseada nas alterações estruturais feitas pelos autores no imóvel; e (v) a contestação da restituição dos aluguéis e da obrigação de reforma do imóvel.

Em seguida, examinarei os pontos levantados por Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini, especificamente quanto a (vi) a adequação do valor fixado a título de danos morais e a possibilidade de sua majoração; (vii) a omissão na sentença quanto aos danos materiais e a necessidade de seu reconhecimento e ressarcimento integral; e (viii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais com vistas à equidade.

Pois bem.

De início, destaco não haver dúvida quanto à relação jurídica entre as partes, sobretudo quanto à responsabilidade do requerido Abner Grahan Jacobsen na condição de construtor do imóvel cujos vícios são apontados na presente demanda. Isso porque, apesar da presença de provas documentais formais nesse sentido, as conversas mantidas entre os autores e a corretora de imóveis quanto à necessidade de correção dos problemas apresentados, como os de infiltração, apontam que, ao longo dos meses, foi ele o responsável pelo pagamento dos reparos, situação também confirmada em audiência de instrução.

No que se refere à nulidade do laudo pericial, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia". No entanto, a especialização formal nem sempre é obrigatória; basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido, de que a perícia é válida desde que o profissional possua conhecimentos técnicos adequados para a matéria em análise, vejamos:

2.
O propósito recursal consiste em definir se [...] b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial.
[...]

4.
O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.

(REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso em tela, o perito nomeado demonstrou possuir qualificação técnica apropriada para avaliar os vícios construtivos do imóvel, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Ademais, a legislação processual não veda a elaboração conjunta de laudo pericial por mais de um perito, especialmente quando a colaboração entre profissionais se mostra necessária para uma análise mais abrangente e precisa das questões técnicas envolvidas. Diante disso, ausente nulidade no laudo pericial, uma vez que não se verifica irregularidade na nomeação do perito, tampouco prejuízo decorrente da participação de mais de um profissional na elaboração do laudo.

Acerca da alegação de inexistência de garantia para os vícios aparentes e a tese de decadência do direito dos autores, de igual modo, a tese do requerido não merece ser acolhida. Nos termos do art. 445 do Código Civil, "o adquirente decai do direito de obter a redibição, ou abatimento no preço, no prazo de 30 (trinta) dias, se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano, se imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade". O mesmo dispositivo legal prevê, em seu § 1º, que "se o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência o adquirente".

O laudo pericial realizado no presente caso foi fundamental para comprovar que os vícios existentes no imóvel adquirido pelos autores não eram imediatamente perceptíveis no momento da compra, caracterizando-se, portanto, como vícios ocultos. O documento técnico atestou que as infiltrações e problemas estruturais identificados são defeitos que, devido à sua natureza, tendem a manifestar-se de forma progressiva, somente sendo detectados após certo período de uso e exposição às condições ambientais.

Além disso, ficou evidenciado no laudo pericial que as infiltrações não foram sanadas ao longo do tempo, mesmo após diversas tentativas de reparo realizadas pelos próprios autores. A persistência dos problemas, apesar das intervenções, demonstra a gravidade e a dificuldade de solução definitiva dos vícios ocultos, reforçando o caráter insidioso desses defeitos. Tal circunstância afasta ainda mais a possibilidade de se acolher a tese de decadência, uma vez que o vício continuou a se manifestar mesmo após sucessivas tentativas de correção, permanecendo latente e de difícil detecção imediata.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos casos em que os vícios são ocultos e somente se revelam ao longo do tempo, não se aplica a mesma contagem de prazo para a decadência como ocorre com os vícios aparentes. O prazo para o exercício do direito, nesses casos, deve ser contado a partir do momento em que o defeito se torna evidente, conhecido pelo adquirente e constatada a impossibilidade de reparo pelo requerido, conforme prevê o art. 445, § 1º, do Código Civil.

Portanto, a alegação de inexistência de garantia para os vícios aparentes e a invocação da decadência do direito dos autores não encontra amparo legal ou fático. De igual modo, não existem provas que corroborem a tese de que os vícios decorreram de supostas alterações feitas pelos autores no imóvel, sobretudo porque tal conclusão não foi alcançada pela prova pericial.

No que se refere à tese de ausência do dever de reparação do requerido, destaco que a responsabilidade do construtor pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos está fundamentada no art. 618 do Código Civil, que impõe ao empreiteiro a obrigação de garantir, por um período de cinco anos, a solidez e segurança da obra. Essa responsabilidade abrange tanto os defeitos visíveis quanto os ocultos, exigindo que o construtor entregue um imóvel em condições adequadas para uso, livre de problemas que comprometam sua habitabilidade e segurança.

Diante disso, o construtor é responsável não apenas pelos prejuízos materiais decorrentes dos custos de reparo, mas também pelos danos morais. Quanto aos danos materiais suportados pelos autores, especificamente acerca dos prejuízos causados aos móveis descritos na petição inicial, tais como o guarda-roupa modulado do quarto do casal, armário da cozinha, trocador e poltrona do quarto infantil, entendo que o requerido possui dever de reparação.

Isso porque a integral reparação do prejuízo é princípio basilar do direito civil, insculpido no art. 944 do Código Civil, que dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano. Nesse sentido, é dever do requerido reparar todos os danos causados aos autores em decorrência dos vícios de construção, abrangendo tanto as perdas materiais diretas quanto os prejuízos correlatos, assegurando a restituição plena.

Determino que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, garantindo que a reparação se dê de forma integral e precisa, em conformidade com a extensão efetiva dos danos sofridos pelos autores.

Destaco, outrossim, que com fundamento no princípio da reparação integral dos danos suportados, o requerido também deve ser condenado ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) inerente à confecção de laudo técnico acerca dos vícios encontrados no imóvel.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que deva ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, pois apresenta-se suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

É de se destacar que a majoração ora imposta se mostra necessária, haja vista que os autores se mudaram recém-casados para o imóvel, tendo a autora enfrentado os problemas relatados grávida, situação capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Abner Grahan Jacobsen e
DOU PROVIMENTO
à apelação de Igor Constantin Merlini e Taís de Souza Spínola Merlini, a fim de:
i)
condenar o requerido ao pagamento de danos materiais inerentes aos móveis afetados pelas infiltrações, cujos valores deverão ser objeto de liquidação;
ii)
de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), corrigido pelo INPC até a citação e exclusivamente taxa Selic a partir da citação e
iii)
majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em razão das referidas alterações, condeno exclusivamente o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, além dos honorários periciais judiciais de maneira integral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 04.11.2024 a 08.11.2024:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0009892-46.2015.8.08.0021

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator tão somente em relação ao
valor da indenização por danos morais
.

De início, importa consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi majorado no dobro pelo Eminente Desembargador Relator, entendo que observou os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, ao se comparar com casos semelhantes já julgados por esta Primeira Câmara Cível.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. PRECLUSÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. O artigo 1.009, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que poderão ser suscitadas em preliminar de apelação as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que a decisão a seu respeito não comporte agravo de instrumento. 2. No caso dos autos, não foi interposto o competente recurso de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial em relação ao pedido de danos materiais, razão pela qual a questão se revela preclusa. 3. Cinge-se, portanto, o presente recurso ao exame dos danos materiais. 4. Em que pese o magistrado tenha concluído pela não configuração do abalo de índole moral, verifico que a falha na prestação de serviço no caso concreto extrapolou o mero dissabor, sendo capaz de gerar grave lesão ao direito de personalidade dos apelantes.
5. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo e adequado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior; Apelação Cível nº 5005461-84.2021.8.08.0048; julgado em 25/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. AGENTE FINANCIADOR. REJEITADA.
COMPRA E VENDA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE.
AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEIS. DIREITO DE FRUIÇÃO E PERDAS E DANOS. DESVALORIZAÇÃO. FATO GERADORES DIFERENTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Alega o recorrente ser ilegítimo para constar no polo passivo da presente demanda sob o fundamento de a responsabilidade recair sobre o agente financiador da obra em razão do vício construtivo, conforme entendimento no REsp. 1.831.140/SP. 3. Tratando-se o caso concreto de relação jurídica submetida ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar a legitimidade da construtora pelos vícios no imóvel adquirido pelos recorridos, sobretudo porque a responsabilidade é solidária e objetiva. O art. 12 do CDC é claro ao estabelecer a responsabilidade da construtora nas hipóteses de vício na construção, fato que não afasta sua obrigação tão somente por se imóvel inserido no programa “minha casa, minha vida.” Preliminar rejeitada. (...) 8. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.
9. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.
10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior; Apelação Cível nº 0007910-46.2019.8.08.0024; julgado em 19/09/2024)

Sendo assim, entendo que deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Ante o exposto,
divirjo do Eminente Relator para negar provimento ao recurso de apelação quanto à majoração dos danos morais, mantendo o valor arbitrado pela sentença.

Nos demais termos,
acompanho
o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão Plenário Virtual 18.11.2024

VOTO VISTA

Recebi os autos em razão da aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC e, após apreciar detidamente a controvérsia, entendo por bem acompanhar integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

Destaco que, quanto ao valor da indenização por danos morais, sua fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada um dos autores guarda consonância com a extensão dos danos suportados pelos requerentes, que sofreram por anos com os efeitos decorrentes da falha na construção do imóvel novo adquirido para a moradia da família, sendo a situação agravada pela não resolução dos problemas estruturais pelo construtor, o que exigiu constantes reparos pelos requerentes.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.